Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-90.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000003-90.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: MANOEL LUIZ DA SILVA NOSSA

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0571787-58.2016.8.05.0001, que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução.

2. O agravante sustenta que o bem objeto da busca e apreensão foi apreendido e restituído ao agravado em razão de decisão proferida em ação revisional. Aduz que a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução afronta o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, que atribui ao credor a faculdade de requerer a conversão, sendo vedada a imposição judicial dessa medida.

3. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para afastar a conversão da ação em execução e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão com o recálculo contratual.

4.Foi deferido o efeito suspensivo. Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão de ofício, pelo magistrado, da ação de busca e apreensão em ação de execução, considerando o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, prevê que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, sendo cabível apenas quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se encontrar na posse do devedor.

7. A decisão de primeiro grau que converteu de ofício a ação de busca e apreensão em execução violou o princípio dispositivo, pois retirou do credor fiduciário a prerrogativa de escolher o procedimento mais adequado aos seus interesses.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva somente pode ocorrer por iniciativa da parte credora, não sendo possível a conversão de ofício pelo juiz.

9. No caso concreto, o bem objeto da busca e apreensão foi apreendido e posteriormente restituído ao agravado por decisão judicial, de modo que não se configura a hipótese legal de "bem não encontrado ou não estar na posse do devedor", requisito indispensável para a conversão facultativa da ação em execução.

10. Assim, é de rigor a reforma da decisão agravada, para afastar a conversão indevida e determinar o prosseguimento do feito na forma requerida pelo credor fiduciário, inclusive com remessa dos autos à contadoria ou nomeação de perito contábil para recálculo contratual, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução; determinar o prosseguimento do feito com remessa dos autos à contadoria judicial ou nomeação de perito contábil para recálculo do contrato, considerando as alterações decorrentes da ação revisional transitada em julgado; e autorizar a agravante, após o recálculo, a requerer, se for o caso, a retomada do veículo ou a conversão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Tese de julgamento: A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, sendo incabível a conversão de ofício pelo magistrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000003-90.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante
BANCO RCI BRASIL S.A
e como apelada
MANOEL LUIZ DA SILVA NOSSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .